Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740738-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES APELADO: BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES contra a sentença de Id 72221811, nos autos da ação de conhecimento (repactuação de dívida) ajuizado em desfavor do BANCO BMG S/A e OUTROS, que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A recorrente requereu novamente a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso (Id 72221820). Por meio do despacho de Id 72559017, considerando que a apelante já havia requerido o benefício, cujo pleito restou indeferido, não tendo comprovado qualquer alteração em sua situação financeira a fim de fazer jus nesse momento ao benefício, indeferiu o pedido e intimou a recorrente a realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante, no entanto, não atendeu a determinação, transcorrendo in albis o prazo concedido para recolhimento do preparo recursal. Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, à recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do recurso impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora